Tribunal: TJSP
Processo: 2266920-74.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Inventário e Partilha
Órgão julgador: Rosangela Telles
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-17
Data de publicação: 2020-02-17

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. ARROLAMENTO SUMÁRIO. ITCMD. Nos termos do art. 662, caput e § 2o do CPC/15, não serão conhecidas ou apreciadas questões relativas ao lançamento, ao pagamento ou à quitação dos tributos incidentes sobre a transmissão da propriedade dos bens do espólio, sendo certo, também, que as autoridades fazendárias não ficam adstritas aos valores dos bens do espólio atribuídos pelos

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. ARROLAMENTO SUMÁRIO. ITCMD. Nos termos do art. 662, caput e § 2o do CPC/15, não serão conhecidas ou apreciadas questões relativas ao lançamento, ao pagamento ou à quitação dos tributos incidentes sobre a transmissão da propriedade dos bens do espólio, sendo certo, também, que as autoridades fazendárias não ficam adstritas aos valores dos bens do espólio atribuídos pelos herdeiros. Incidência tributária que deve ser discutida em momento oportuno. RECURSO IMPROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000102384
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2266920-74.2019.8.26.0000, da Comarca de Tatuí, em que é agravante ANTÔNIO
SÉRGIO MACHADO LUIZ (JUSTIÇA GRATUITA), é agravado O JUÍZO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 2a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JOSÉ JOAQUIM
DOS SANTOS (Presidente sem voto), HERTHA HELENA DE OLIVEIRA E JOSÉ
CARLOS FERREIRA ALVES.
São Paulo, 17 de fevereiro de 2020.
ROSANGELA TELLES
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
VOTO No: 15910
AGRAVO DE INSTRUMENTO No: 2266920-74.2019.8.26.0000
AGRAVANTES: ANTONIO SERGIO MACHADO LUIZ
AGRAVADOS: ANDREIA APARECIDA ALVES DOS SANTOS, BEATRIZ DOS
SANTOS LUIZ E CLAUDIA CRISTINA DOS SANTOS LUIZ
INTERESSADO: RENATA DOS SANTOS LUIZ
COMARCA: TATUÍ FORO DE TATUÍ
JUIZ: LIGIA CRISTINA BERARDI MACHADO
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO.
ARROLAMENTO
SUMÁRIO. ITCMD. Nos termos do art. 662, caput e § 2o
do CPC/15, não serão conhecidas ou apreciadas questões
relativas ao lançamento, ao pagamento ou à quitação dos
tributos incidentes sobre a transmissão da propriedade dos
bens do espólio, sendo certo, também, que as autoridades
fazendárias não ficam adstritas aos valores dos bens do
espólio atribuídos pelos herdeiros. Incidência tributária que
deve ser discutida em momento oportuno. RECURSO
IMPROVIDO.
Trata-se de agravo de instrumento interposto contra a r. decisão
copiada a fls. 16, que, em autos de arrolamento sumário, indeferiu o pedido de
isenção de ITCMD pleiteado pelos autores.
Sustenta o agravante, em síntese, que se encontram presentes
os requisitos para a isenção do ITCMD. O arrolamento envolve apenas um bem,
qual seja, um veículo automotor no valor de R$ 7.075.00, isto é, que corresponde
a 333 UFESP's. O artigo 6o, I, 'c' da Lei Estadual 10.992/01, concede isenção para
bens móveis de pequeno valor, ou seja, que não ultrapassem 1500 UFESPs. Busca
a reforma da r. decisão. Requer a concessão do efeito suspensivo. Recurso
regularmente processado, que houvesse pedido de efeito suspensivo.
Recurso regularmente processado, com a concessão do efeito
suspensivo (fls. 20).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Não houve oposição ao julgamento virtual.
É o relatório.
Inicialmente, cumpre ressaltar que a decisão guerreada fora
proferida sob a égide do Código de Processo Civil de 2015. Quando da
interposição deste recurso, já vigia a Lei n. 13.105/2015, de sorte que as
disposições desta legislação devem ser observadas.
Cuida-se de ação de arrolamento dos bens deixados por RENATA
DOS SANTOS LUIZ em decorrência de seu falecimento. O arrolamento envolve
apenas um bem móvel, qual seja, veículo automotor HONDA BIZ 125 ES, placa
FQC 6048, Chassi 9C2JC4820ER535634, ano/modelo 2014 (fls. 14/15).
Requereu o inventariante, ora agravante, a isenção do Imposto de
transmissão causa-mortis (ITCMD).
O Juízo a quo entendeu ser o caso de indeferir o pedido de
reconhecimento de isenção do ITCMD, diante do disposto no artigo 662 do CPC.
É exatamente contra essa r. decisão que se volta o recorrente.
Sem razão, contudo.
Com efeito, a discussão relativa ao recolhimento do ITCMD não
pode se dar neste momento processual. Há de se levar em consideração que o
Novo Código de Processo Civil veio a acarretar em sensível alteração sobre os
aspectos tributários do rito de arrolamento sumário, buscando simplificá-lo ainda
mais.
Segundo o art. 1.031, § 2o do Código do Processo Civil de 1973,
“transitada em julgado a sentença de homologação de partilha ou adjudicação, o
respectivo formal, bem como os alvarás referentes aos bens por ele abrangidos, só
serão expedidos e entregues às partes após a comprovação, verificada pela
Fazenda Pública, do pagamento de todos os tributos”.
Percebe-se, portanto, que a expedição do formal de partilha
encontrava-se condicionada à comprovação, por parte do contribuinte, do
recolhimento dos tributos incidentes sobre a sucessão causa mortis, além das
multas decorrentes do atraso.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
O legislador processual civil pátrio, entretanto, veio a alterar
sensivelmente o dispositivo, que veio a trazer em seu bojo nova redação. Confira-
se, por oportuno, o teor do art. 659, § 2o do CPC/2015, verbis:
Art. 659. § 2o - Transitada em julgado a sentença de homologação
de partilha ou de adjudicação, será lavrado o formal de partilha ou
elaborada a carta de adjudicação e, em seguida, serão expedidos
os alvarás referentes aos bens e às rendas por ele abrangidos,
intimando-se o fisco para lançamento administrativo do
imposto de transmissão e de outros tributos porventura
incidentes, conforme dispuser a legislação tributária, nos
termos do § 2o do art. 662.
Conforme bem vem a salientar Cristiano Imhof, “o legislador
substituiu a frase ́só serão expedidos e entregues às partes após a comprovação,
verificada pela Fazenda Pública, do pagamento de todos os tributos ́ por ́intimando-
se o fisco para lançamento administrativo do imposto de transmissão e de outros
tributos porventura incidentes, conforme dispuser a legislação tributária, nos termos
do § 2o do art. 626 ́1”.
Depreende-se do cotejo entre os textos normativos, portanto, que,
enquanto sob a égide do Código Buzaid a comprovação da quitação do ITCMD
fazia-se necessária para a expedição do formal de partilha, tal condicionante não
se mantém sob o manto da nova codificação processual, uma vez que os tributos
decorrentes da sucessão deverão ser lançados administrativamente pelas
Fazendas Estaduais, cabendo ao Juízo, após o trânsito em julgado da sentença
homologatória, intimar o fisco para cobrança.
Nesse diapasão, inclusive, é o posicionamento do E. Superior
Tribunal de Justiça. Confira-se:
PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. RECURSO ESPECIAL.
ENUNCIADO ADMINISTRATIVO N. 3/STJ. ARROLAMENTO
SUMÁRIO. CONDICIONAMENTO DA EXPEDIÇÃO DE ALVARÁ
ANTES DO RECOLHIMENTO DO IMPOSTO DE TRANSMISSÃO
CAUSA
MORTIS
(ITCMD)
NÃO
CABIMENTO
DE
TAL
1 IMHOF, Cristiano et alli. Novo Código de Processo Civil Comentado. Rio de Janeiro: Lumen Iuris,
2015. p. 625

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
EXIGÊNCIA NESTEP ROCEDIMENTO.
1.
A
homologação
da
partilha
no
procedimento
do
arrolamento sumário não pressupõe o atendimento das
obrigações tributárias principais e tampouco acessórias
relativas ao imposto sobre transmissão causa mortis.
2. Consoante o novo Código de Processo Civil, os artigos 659, §
2o, cumulado com o 662, § 2o, com foco na celeridade processual,
permitem que a partilha amigável seja homologada anteriormente
ao recolhimento do imposto de transmissão causa mortis, e
somente após a expedição do formal de partilha ou da carta de
adjudicação é que a Fazenda Pública será intimada para
providenciar
o
lançamento
administrativo
do
imposto,
supostamente devido.
3. Recurso especial não provido. (REsp 1751332/DF, Rel. Ministro
MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em
25/09/2018, DJe 03/10/2018)
Nesse diapasão, o art. 662 do CPC/15 é claro ao estabelecer que
“não serão conhecidas ou apreciadas questões relativas ao lançamento, ao
pagamento ou à quitação das taxas judiciárias e de tributos incidentes sobre
a transmissão da propriedade dos bens do espólio”, sendo certo, também, que
as autoridades fazendárias não ficam adstritas aos valores atribuídos pelos
herdeiros (art. 662, § 2o), razão pela qual a discussão sobre a incidência tributária
deve ficar reservada a momento futuro.
A controvérsia deverá ser dirimida junto ao órgão fazendário.
Por fim, alerto que não é necessária a oposição de embargos
de declaração para fins de prequestionamento, na medida em que toda a
matéria questionada está automaticamente prequestionada.
Posto isso, pelo meu voto, NEGO PROVIMENTO ao recurso, nos
termos da fundamentação, revogando o efeito suspensivo outrora concedido.
ROSANGELA TELLES
Relatora